Tribunal: STF
Processo: Rcl 87822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. AI nº 812.328. Ação cuja existência fática é questionada. Devolução da ação ao TJMG para solução da controvérsia. Ausência de interesse de agir do auto em execução provisória. Agravo regimental não provido. 

    1. É admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do entendimento paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 

    2. Subsiste debate inegavelmente instaurado nos autos do AI nº 812.328 (referente ao Incidente de Impugnação do Valor da Causa) – porque considerado pelo STF no julgamento paradigma –, o qual foi devolvido ao TJMG para, perante autoridade jurisdicional com competência para avançar sobre fatos e provas, conhecimento e julgamento à luz da eficácia vinculante da decisão do STF, fundamentada na teoria da da existência jurídica, segundo a qual não há como subsistirem, no mundo jurídico, situações e efeitos delas decorrentes advindos de um suporte fático inexistente, ou seja, de algo que não ocorreu na realidade fática.

    3. No caso, o cumprimento provisório de sentença visa satisfazer honorários de sucumbência fixados em ação cuja existência fática é questionada. As alegações de ausência de poderes de representação e a existência de ato formal do TJMG sobre o fato já justificaram, inclusive, o provimento parcial do AI nº 812.328. Assim, se a própria validade da ação principal é incerta, com maior razão não há decisão apta a produzir efeitos imediatos, falecendo ao autor o interesse de agir na execução provisória – conclusão que se impõe como um argumento a fortiori da lógica processual.

    4. Agravo regimental não provido.